Tribunal: TJMT
Processo: 1035226-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035226-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VERA CECILIA CAMARGO DE SIQUEIRA FERREIRA MONTE - CPF: 149.019.768-00 (ADVOGADO), ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.382.912/0001-38 (AGRAVANTE), AUTO POSTO NA SERRA LTDA - CNPJ: 31.396.703/0001-04 (AGRAVADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE NO MESMO LOCAL. AUSÊNCIA DE INTERROMPIMENTO OPERACIONAL. ESTRUTURA FÍSICA INALTERADA. IDENTIDADE DE OBJETO SOCIAL. CONFIGURAÇÃO DE SUCESSÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em incidente instaurado no cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em examinar a existência de elementos configuradores de sucessão empresarial, aptos a ensejar o redirecionamento da execução para a empresa que assumiu as operações da sociedade originariamente devedora.

III. Razões de decidir

3. A sucessão empresarial pode ser reconhecida a partir de elementos objetivos que revelem a continuidade substancial da atividade econômica, mesmo na ausência de ato formal de transferência societária.

4. Constatado que a nova empresa iniciou suas atividades no dia seguinte ao encerramento da anterior, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social e aproveitamento da estrutura física e operacional, sem qualquer desmobilização do empreendimento anterior.

5. A manutenção de identidade visual, utilização de tanques e bombas, e a ausência de alteração relevante no modelo de negócio evidenciam a continuidade dissimulada da atividade, com possível finalidade de evasão patrimonial.

6. A celebração de contrato de locação com o mesmo proprietário não afasta, por si só, a configuração da sucessão, ausente prova de efetiva ruptura empresarial entre as operações da sucedida e da sucessora.

7. Reconhecimento da sucessão empresarial, com possibilidade de redirecionamento da execução para a nova empresa, nos moldes já reconhecidos pela jurisprudência deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. Caracteriza-se a sucessão empresarial quando constatada a continuidade da atividade no mesmo local, com aproveitamento da estrutura física, identidade de objeto social e ausência de interrupção operacional, independentemente de modificação formal do quadro societário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 133.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI no 0163438-06.2015.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv.; TJMT, RAI 1024374-46.2024.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, no bojo de cumprimento de sentença promovido em face da empresa
Posto da Serra Comércio de Combustíveis Ltda
, julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Entendeu o juízo da causa que não restaram suficientemente comprovadas a ocorrência de sucessão empresarial e a prática de fraude, destacando, entre outros pontos, a ausência de identidade societária, a regularidade do contrato de locação celebrado com terceiro proprietário do imóvel onde se situava o posto de combustíveis, bem como a inexistência de elementos que evidenciassem a transferência do fundo de comércio ou confusão patrimonial entre as empresas envolvidas.

Alega a agravante que há robustos indícios de sucessão empresarial fraudulenta, consubstanciados no fato de que a empresa agravada
Auto Posto na Serra Ltda
. passou a operar no mesmo local, com o mesmo objeto social, utilizando-se da estrutura física e operacional anteriormente empregada pela devedora, sem interrupção das atividades comerciais, o que caracterizaria a transferência fática do fundo de comércio, apta a atrair a responsabilização patrimonial da nova empresa.

Afirma que o encerramento formal da empresa sucedida em 30/08/2023 e o início das atividades da empresa sucessora já no dia seguinte (31/08/2023) configurariam uma sucessão dissimulada, com o objetivo de frustrar a satisfação de créditos de natureza contratual, notadamente decorrentes da aquisição de combustíveis fornecidos pela agravante.

Alega ainda que a modificação do quadro societário, com inclusão de pessoas estranhas à gestão anterior, não é suficiente para afastar a caracterização da fraude, sendo expediente comumente utilizado em tentativas de blindagem patrimonial.

Não foi formulado pedido para concessão do efeito suspensivo.

Em contrarrazões, a agravada,
Auto Posto na Serra Ltda.
, defendeu o acerto da decisão, sustentando a inexistência de qualquer vínculo jurídico, societário ou patrimonial com a empresa executada.

Aduz que celebrou contrato de locação com o legítimo proprietário do imóvel e dos equipamentos, tendo iniciado atividade empresarial de forma regular e autônoma, sem aquisição de ativos ou clientela da antiga empresa.

Argumenta, ademais, que a mera coincidência de endereço e ramo de atividade não é suficiente para a configuração da sucessão empresarial, ausente nos autos qualquer prova documental de confusão patrimonial, fraude ou desvio de finalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo visa à reforma da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa AUTO POSTO NA SERRA LTDA., formulado nos autos do incidente instaurado por dependência ao cumprimento de sentença movido pela agravante ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA., com o objetivo de redirecionar a execução originária em face da empresa POSTO DA SERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. A controvérsia, portanto, reside na caracterização (ou não) de sucessão empresarial entre as referidas pessoas jurídicas.

A caracterização de sucessão empresarial não exige ato formal ou expresso de transferência de quotas sociais, podendo ser reconhecida com base na realidade fática do negócio, desde que constatados elementos de continuidade da atividade empresarial, aproveitamento do fundo de comércio, identidade de objeto social e de estrutura operacional.

No caso, os documentos acostados aos autos de origem demonstram que a empresa agravada passou a operar no mesmo endereço da executada (Av. Benedito Bertolo, no 3130, Setor Industrial), no dia imediatamente seguinte ao encerramento formal das atividades da empresa POSTO DA SERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Nas bastasse isso, observa-se que houve a manutenção do ramo de atividade (comercialização de combustíveis), bem como o aproveitamento da mesma estrutura física, indicando, inclusive, a permanência da mesma identidade visual, das bombas e tanques no local.

Conquanto a agravada alegue que celebrou novo contrato de locação com o proprietário do imóvel e dos equipamentos, tal fato, por si só, não afasta a configuração da sucessão, notadamente quando não demonstrada qualquer desmobilização da estrutura anterior, tampouco interrupção ou reformulação significativa da operação empresarial.

A própria sequência cronológica dos fatos, encerramento da empresa anterior em 30/08/2023 e abertura da nova em 31/08/2023, aliada à ausência de alteração substancial no modelo de negócio, fortalece a conclusão de que houve mera continuidade formalmente disfarçada da atividade comercial, com nítido objetivo de frustrar a execução de obrigação anteriormente inadimplida pela empresa sucedida.

É nesse contexto que se impõe o reconhecimento da sucessão empresarial, consoante já decidiu esta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA – DECISÃO QUE RECONHECEU A SUCESSÃO EMPRESARIAL E DETERMINOU O BLOQUEIO DE BENS –
SUCESSÃO DE EMPRESAS CONFIGURADA – MESMA ATIVIDADE COMERCIAL, MESMO ENDEREÇO DE ATENDIMENTO
E MESMOS SÓCIOS – GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A caracterização da sucessão empresarial prescinde de formalidade especial, bastando para sua ocorrência que sejam comprovados elementos conclusivos acerca da atividade comercial
.
(TJMT, RAI no 0163438-06.2015.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado). (TJMT, RAI 1024374-46.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 12/02/2025) (destaquei)

Desse modo, presentes os elementos caracterizadores da sucessão empresarial, mostra-se cabível o redirecionamento da execução contra a empresa AUTO POSTO NA SERRA LTDA., na condição de sucessora da POSTO DA SERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a ocorrência de sucessão empresarial, determinando o prosseguimento da execução em face da empresa AUTO POSTO NA SERRA LTDA., na qualidade de responsável pelo cumprimento da obrigação executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025